Tribunal: TCU
Processo: 000.112/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Agravo interposto contra decisão que conheceu de recurso de revisão sem a concessão de efeito suspensivo em sede de tomada de contas especial instaurada em razão da impugnação total das despesas realizadas com recursos repassados no âmbito do Programa de Proteção Social Básica (PSB) e do Programa de Proteção Social Especial (PSE) no exercício de 2010.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, é apreciado agravo interposto contra decisão que conheceu de recurso de revisão sem a concessão de efeito suspensivo, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, e com fundamento no art. 289 do Regimento Interno, em: 9.1. conhecer do presente agravo, para, no mérito, negar-lhe provimento; e 9.2. dar ciência desta deliberação ao agravante.